Tribunal: TJES
Processo: 5005180-80.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005180-80.2024.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GENEDY PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO NO MAGISTÉRIO. RESCISÃO ANTECIPADA. RECONTRATAÇÃO POSTERIOR E TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO VÍNCULO, SEM POSTERIOR RENOVAÇÃO. NOVA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECORRENTE DE OUTRO PROCESSO SELETIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo, a fim de reformar sentença concessiva de segurança e extinguir, sem resolução do mérito, o mandado de segurança impetrado pela recorrente. O
writ
objetivava a reintegração da impetrante a contrato temporário de professor, rescindido antecipadamente pela Administração Pública sob o fundamento da ausência de apresentação de documento exigido. A sentença de 1º grau havia concedido a segurança, garantindo a recontratação da impetrante até o fim do vínculo contratual, encerrado em 23/12/2024. No entanto, apurou-se que a impetrante foi novamente contratada para função equivalente na rede estadual a partir de 19/02/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em aferir a subsistência do interesse de agir da impetrante na continuidade do mandado de segurança após o encerramento do contrato temporário inicialmente impugnado e sua recontratação posterior para função similar junto à mesma Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O interesse processual exige a presença simultânea de adequação, necessidade e utilidade do provimento judicial em relação ao bem da vida pretendido, devendo persistir ao longo de todo o curso processual.

4. A finalidade principal da impetração era viabilizar a permanência da impetrante no exercício da função até o final do contrato temporário, o que foi alcançado mediante nova contratação, tornando-se desnecessário o pronunciamento judicial sobre a validade do ato administrativo impugnado.

5. A impetrante encontra-se, desde 19/02/2025, em nova função temporária no magistério estadual, com carga horária superior à anterior, esvaziando a utilidade da decisão judicial no presente
writ
.

6. A sentença que concedeu a segurança perdeu eficácia prática, pois o vínculo funcional a ser restabelecido se exauriu, tornando inócua qualquer tutela jurisdicional nesse contexto. Eventuais repercussões patrimoniais ou funcionais decorrentes da invalidação do ato administrativo devem ser discutidas em ação própria, sendo inadequado o uso do mandado de segurança para esse fim, conforme disposto nas Súmulas 269 e 271 do STF.

7. A jurisprudência dos egrégios Tribunais estaduais reconhece a perda superveniente de objeto em casos análogos, quando exaurida a finalidade do contrato temporário e confirmada nova contratação para função equivalente.

8. A perda do interesse de agir pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A superveniente perda do interesse de agir autoriza a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 2. A nova contratação da impetrante para função temporária similar esvazia a utilidade do provimento jurisdicional inicialmente pretendido. 3. Eventuais repercussões funcionais e patrimoniais do ato administrativo anulado devem ser postuladas em ação própria, não sendo cabíveis no rito do mandado de segurança.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno interposto pela impetrante apelada, a fim de manter a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação cível formulado pelo Estado impetrado para julgar extinto, sem resolução do mérito, o mandado de segurança, pela perda superveniente do interesse de agir, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo
interno
interposto por
Genedy Pereira de Oliveira
contra a r. decisão monocrática (ID 13139564) proferida por esta subscritora que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
Estado do Espírito Santo
a fim de reformar a sentença para extinguir, sem resolução do mérito, o mandado de segurança impetrado pela agravante, em razão da superveniente falta do interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, e, consequentemente, julgou prejudicada a remessa necessária.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que a decisão monocrática proferida nesta apelação cível merece ser reformada, na medida em que:
i)
a extinção do
mandamus
foi equivocada, pois subsistem os efeitos jurídicos e práticos da sentença concessiva da segurança, proferida e cumprida durante a vigência do seu contrato temporário;
ii)
a sentença de mérito, que reconheceu a ilegalidade do ato administrativo e determinou sua reintegração, foi proferida em 30 de outubro de 2024, quando seu contrato temporário ainda estava vigente (com término previsto para 23 de dezembro de 2024);
iii)
a ordem judicial foi devidamente cumprida, com sua efetiva reintegração ao cargo, onde permaneceu até o final do período letivo, de forma que o processo alcançou sua finalidade prática antes do término do vínculo, o que torna ilógica a tese de perda de objeto, pois o direito foi restabelecido em tempo hábil;
iv)
o interesse processual persiste, pois o reconhecimento judicial da ilegalidade do ato administrativo gera consequências que transcendem o mero encerramento do contrato, dentre os efeitos permanentes, destacam-se: a correta contagem de tempo de serviço para fins previdenciários; a pontuação funcional, que pode ser utilizada em futuros processos seletivos; a manutenção da higidez de seu registro funcional, que ficaria livre da mácula de um ato nulo; a constituição de título para eventual pretensão indenizatória decorrente do afastamento indevido, abrangendo danos materiais e morais;
v)
o mandado de segurança não visa apenas a reintegração, mas, fundamentalmente, a declaração de nulidade do ato coator, que é ilegal e desproporcional, a qual impede que a Administração Pública utilize o ato nulo para prejudicá-la em futuras oportunidades, garantindo a segurança jurídica;
vi)
a invalidação do ato possui eficácia duradoura e efeitos retroativos (
ex tunc
), restabelecendo a legalidade como se a interrupção do contrato jamais tivesse ocorrido;
vii)
a decisão monocrática agravada ignorou a previsão do item 10.14 do Edital nº 39/2023, que permitia a renovação do contrato temporário a critério da Administração, cláusula editalícia essa que demonstra que o interesse no julgamento de mérito não se esgotava com o fim do prazo contratual inicial, pois a manutenção da validade do ato ilegal poderia impedir sua recondução.

Em que pese o louvável esforço argumentativo da recorrente, após reapreciar a matéria em conjunto com os fundamentos invocados pela impetrante nas razões deste agravo interno,
não vejo motivos para alterar meu convencimento externado anteriormente
na decisão monocrática objurgada
, pois o encerramento da vigência do contrato temporário da agravante em 23/12/2024 e a celebração de uma nova contratação temporária posteriormente implicam na perda superveniente do interesse de agir da recorrente, considerando que a sua pretensão com a impetração do mandado de segurança era a obtenção de uma ordem mandamental de invalidação do ato administrativo que cessou antecipadamente a contratação temporária anterior e, consequentemente, a sua reintegração, o que justificou a reforma da sentença questionada no recurso de apelação cível interposto pelo Estado agravado por meio de decisão monocrática, para extinguir o
mandamus
sem resolução do mérito, na forma dos arts. 485, inciso VI, e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil.

No escopo de afastar qualquer dúvida a respeito da perda superveniente do objeto do mandado de segurança impetrado pela agravante, esclareço aos eminentes pares que a recorrente foi aprovada no processo seletivo para a função de professor em designação temporária em escola estadual situada no município de Linhares/ES, conforme pelo Edital nº 039/2023 da SEDU, e, após comprovar as informações declaradas no ato da inscrição e apresentar os documentos pessoais exigidos, formalizou o contrato temporário. No entanto, após o início da atividade laboral na instituição de ensino CEEMTI Bartolini Costa, em 09 de abril de 2024 foi surpreendida com a notícia de que a Comissão de Processo Seletivo havia cessado antecipadamente seu contrato temporário em razão da ausência de apresentação do histórico escolar da graduação apresentada (ID 13073385, pg. 14), o que, no entender da recorrente, violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante deste cenário, a agravante impetrou mandado de segurança em face do ato administrativo que cessou antecipadamente seu contrato temporário, postulando que o Superintendente Regional de Educação de Linhares proceda a sua recontratação para a função de professora na qual se habilitou e estava exercendo as atribuições, pleito este que foi concedido por meio da sentença objurgada e
cujos efeitos foram implementados pelo Estado a
gravado
, tendo readmitido a recorr
ente
por meio da assinatura de novo contrato temporário com vigência de 12/11/2024 a 23/12/2024
(ID 130733856, pgs. 09/12 e 17).

A sentença que concedeu a segurança postulada foi objeto de recurso de apelação cível interposto pelo Estado impetrado/agravado e de reexame obrigatório por força no disposto no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora consistiria, então, em avaliar a legalidade do ato administrativo que rescindiu antecipadamente o contrato temporário da apelada/agravante com base no fato desta não ter apresentado, no momento oportuno do processo seletivo, o histórico escolar da graduação em nível superior utilizada para subsidiar o exercício da função do magistério e, por consectário, reconhecer o seu direito de ser recontratada pelo Estado impetrado/agravado.

Acontece que, consoante informado e comprovado pelo ente estatal apelante/agravado, o prazo de validade do contrato temporário firmado pela apelada/agravante, com fulcro no processo seletivo simplificado regulado pelo Edital nº 039/2023 da SEDU,
expirou em
23/12/2024 e não houve a sua renovação/prorrogação
. Além disso, em consulta realizada ao Portal Transparência do Estado do Espírito Santo, foi possível aferir que a

impetrante
apelad
a

agravante
encontra-se exercendo, desde
19/02/2025
,
outra
função temporária d
o magistério vinculada a SEDU
, com carga horária, inclusive, superior à contratação aqui noticiada, de forma que
houve a perda superveniente
do interesse de agir d
a
recorrid
a
na continuidade do trâmite deste
mandamus
.

Há interesse processual quando atendido o
tri
nômio necessidade
de se invocar a tutela jurisdicional para obtenção do resultado pretendido (
utilidade
) e
adequação
do pedido ao meio processual escolhido. Nessa linha, orienta o
Superior Tribunal de Justiça
que
“Nos termos da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação e decorre da necessidade de obter, por meio do processo, a proteção de interesse substancial. Pressupõe, então, a alegação de lesão desse interesse”
(AgInt no AREsp n. 2.763.325/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025, STJ) e que
“Consoante jurisprudência do STJ, ‘o interesse em recorrer consubstancia-se no trinômio adequação-necessidade-utilidade, ou seja, adequação da via processual escolhida quanto à tutela jurisdicional que se pretende, a necessidade do bem da vida buscado e a utilidade da providência judicial pleiteada’ (AgInt no REsp n. 1.904.351/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)”
(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.958.429/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024, STJ).

Portanto, a tutela pretendida deve ser, a um só tempo, necessária para a proteção do direito invocado e útil para gerar um resultado prático e favorável à parte. A perda de qualquer desses atributos no curso do processo acarreta a extinção do feito por ausência de interesse superveniente.

A controvérsia deste agravo interno cinge-se em aferir a subsistência do interesse de agir da impetrante, ora agravante, na anulação de ato administrativo que cessou antecipadamente seu contrato temporário, mesmo após o término do prazo de vigência de referido contrato e sua posterior contratação temporária para outra função similar.

No caso, o mandado de segurança foi impetrado pela apelada agravante com o objetivo precípuo de invalidar o ato administrativo de cessação contratual para, por consectário, possibilitar a continuidade do exercício da função do magistério por meio do contrato temporário que foi cessado antecipadamente pela SEDU até o termo final do ajuste. A anulação do ato administrativo, portanto, era o meio para se alcançar a finalidade útil e concreta, qual seja, o restabelecimento da contratação temporária oriunda da habilitação no processo seletivo regido pelo Edital SEDU nº 039/2023.

Ocorre que, no curso do
mandamus
, sobrevieram fatos que esvaziaram a utilidade do provimento jurisdicional almejado, tendo em vista que, conforme restou assentado na decisão monocrática objurgada, o contrato temporário em questão, firmado com base no Edital SEDU nº 039/2023, teve seu prazo de vigência expirado em 23/12/2014, sem que tenha havido renovação/prorrogação, e existem informações que a recorrente já está exercendo outra função temporária do magistério junto àquele mesmo órgão estadual desde 19/02/2025, de forma que realmente
não h
á
mais interesse-utilidade na resolução deste
mandado de segurança
, tendo em vista que a pretensão almejada já
foi
alcançada pel
a
apelad
a
agravante
, seja porque concluiu o prazo de vigência do contrato temporário questionado neste
writ
, seja porque foi novamente contratada para função temporária similar, o que resulta na
perda superveniente do interesse de agir
deste feito
,
impondo-se a
manutenção da
extinção do feito sem resolução do mérito
.

O efeito pretendido pela impetrante com a invalidação do ato administrativo que havia cessado antecipadamente seu contrato temporário, por não ter apresentado oportunamente toda a documentação exigida no processo seletivo, era ser novamente contratada para concluir o prazo de vigência daquele ajuste, que se encerraria no final do ano letivo de 2024. Se o
mandamus
é instruído com elementos probatórios que confirmam que a apelada agravante concluiu o prazo de vigência daquela contratação temporária, que não foi renovada, e já está exercendo uma nova função temporária do magistério também junto a SEDU, fica caracterizada a superveniente perda de objeto, ocasionando a extinção do processo sem julgamento do mérito.

De fato, a manutenção da sentença que concedeu a segurança postulada para anular o ato administrativo impugnado e possibilitar a recontratação temporária da apelada não possui mais nenhum resultado prático, na medida em que já se encerrou o prazo de vigência daquela contratação e a recorrente já está exercendo uma nova função temporária similar. Em outras palavras, a pretensão de reintegração ao contrato temporário original tornou-se fática e juridicamente impossível, de maneira que a manutenção da sentença concessiva da segurança não possui mais nenhum resultado prático, pois o vínculo funcional que se pretendia restabelecer já se exauriu pelo decurso do tempo. A tutela jurisdicional, caso confirmada, seria inócua, incapaz de produzir o efeito concreto pretendido pela impetrante agravante.

Em hipóteses extremamente semelhantes, o egrégio Tribunal de Justiça mineiro concluiu no mesmo sentido, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM FUNÇÃO PÚBLICA - PROVA DE TÍTULOS - PONTUAÇÃO FEITA BANCA EXAMINADORA - EXAURIMENTO DOS EFEITOS DO CERTAME - IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, exaurido o prazo de validade de processo seletivo simplificado e da própria contratação temporária que fundamenta o certame, cuja designação pretende a parte, ocorre a perda superveniente do objeto, por ausência de interesse de agir.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.087590-6/003, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/2021, publicação da súmula em 13/08/2021).

DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - REALIZAÇÃO DE OFÍCIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL - MUNICÍPIO DE FORMIGA - SUPOSTA PRETERIÇÃO DE CANDIDATA - TRANSCURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO - PERDA DO OBJETO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA - ARTIGO 6º, PARÁGRAFO 5º, DA LEI 12.016/09, E ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO - ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
- O interesse processual deve estar presente, tanto na data do ajuizamento da ação, quanto no momento do julgamento, razão pela qual o exaurimento do prazo em que poderia ocorrer a contratação temporária da impetrante, decorrente de aprovação em processo seletivo simplificado, enseja a denegação da segurança, com base no artigo 6º, parágrafo 5º, da lei 12.016/09, e no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, já que não há utilidade e necessidade no provimento jurisdicional invocado (contratação temporária decorrente de aprovação no processo seletivo simplificado).
(TJMG - Apelação Cível 1.0261.18.004030-3/001, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 30/04/2019).

Não desconheço que os provimentos jurisdicionais de caráter precário necessitam ser confirmados para evitar eventuais prejuízos pela parte que se beneficiou de sua eficácia. Acontece que, no caso, não há este risco, pois a apelada agravante exerceu a função temporária para a qual foi recontratada por força da sentença concessiva, o que afasta o direito do Estado apelante buscar eventual ressarcimento dos valores que foram despendidos com a remuneração da recorrida.

Quanto ao argumento de que subsistem efeitos secundários da anulação do ato, como repercussões funcionais e patrimoniais, cumpre ressaltar que o mandado de segurança não se afigura como a via processual adequada para a postulação de tais verbas ou direitos. O rito mandamental, de cognição sumária e que exige prova pré-constituída, destina-se a proteger direito líquido e certo de forma imediata. Eventuais pleitos indenizatórios ou de cobrança de valores pretéritos devem ser deduzidos em ação própria, conforme orientação consolidada nas Súmulas nº 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, não servindo como fundamento para justificar a continuidade de um
mandamus
cujo objeto principal se perdeu.

Além do mais, tendo a agravante exercido a função do magistério até o fim do término do prazo de vigência da contratação temporária cuja rescisão antecipada foi questionada, independentemente do resultado deste mandado de segurança, a Administração Pública continuará contabilizando o tempo de serviço para fins previdenciários (caso tenha havido o recolhimento da respectiva contribuição) e pontuação em futuros certames públicos, pois o labor desenvolvido pela recorrente jamais poderá ser desconsiderado.

Do mesmo modo, por se tratar de mandado de segurança e de impetrante agravante que litiga amparada pela gratuidade da justiça, o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir não terá nenhuma repercussão a respeito das verbas sucumbenciais.

Destarte, não há nada que impeça o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir da impetrante agravante, a qual buscava exclusivamente o reconhecimento do seu direito líquido e certo a ser recontratada para função temporária, cujo prazo de vigência contratual já se encerrou, e que já exerce nova função junto à Administração Estadual, sendo certo que qualquer outra repercussão mencionada pela recorrente nas razões deste agravo interno deve ser objeto de deliberação na via e momento oportuno.

Antes de concluir, ressalto que o pedido de extinção do processo sem resolução do mérito formulado pelo Estado apelante está abarcado pelo efeito devolutivo do recurso de apelação e, ainda que assim não fosse, a superveniente perda do interesse de agir da impetrante apelada agravante integra as condições da ação que é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo julgador.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo interno
e
a ele nego
provimento
, mantendo incólume a decisão monocrática hostilizada que, na forma dos arts. 485, inciso VI, 496 e 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil, conheceu do recurso de apelação cível interposto pelo Estado e a ele deu provimento, a fim de reformar a sentença para extinguir o mandado de segurança sem resolução do mérito, em razão da superveniente falta do interesse de agir.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez